Tribunal: TJSP
Processo: 1502434-18.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502434-18.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
THIAGO RIBEIRO DE SOUSA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-18.2019.8.26.0196 -Voto no 44.143
2
VOTO RELATOR No 44.143
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1502434-18.2019.8.26.0196
APELANTE/APELADO: THIAGO RIBEIRO DE SOUSA
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: FRANCA 2a VARA CRIMINAL
THIAGO RIBEIRO DE SOUSA APELA da sentença
de fls. 259/262, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alexandre Semedo
De Oliveira, que julgou parcialmente procedente a ação e o condenou, como
incurso no artigo 180, § 3o, do Código Penal, a pena de 10 dias-multa no
piso.
Inconformado, APELA da r. sentença, visando a sua
absolvição, uma vez que não restou demonstrado o elemento subjetivo da
conduta, aplicando-se o princípio in dubio pro reo (fls. 286/293).
O Ministério Público também APELA da r. sentença,
visando a condenação do réu nos exatos termos da denúncia (fls. 267/276).
Regularmente processados os recursos, a Defesa
do réu apresentou contrarrazões às fls. 280/285 e o Ministério Público às fls.
297/299.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa, provendo-se o da Justiça
Pública (fls. 307/316).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia, que no período compreendido
entre os dias 02 e 29 de maio de 2019, em horário incerto, na Rua Atilio
Derrucci, número 225, bairro Parque Vicente Leporace II, na Cidade e
Comarca de Franca, THIAGO RIBEIRO DE SOUSA, qualificado às fls. 10/11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-18.2019.8.26.0196 -Voto no 44.143
3
e 24, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto
de crime, consistente em produtos agropecuários descritos conforme suas
respectivas notas fiscais (fls. 40/103) e auto de exibição e apreensão (fls.
36/37), avaliados às fls. 142/143 num total de R$ 11.570,60 (onze mil
quinhentos e setenta reais e sessenta centavos), pertencentes à empresa
denominada TEIA AGRÍCOLA.
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão
em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrências (fls. 14/19), auto de exibição
e apreensão (fls. 36/37), auto de entrega (fls. 38), auto de avaliação (fls.
142/143), servem como prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-
se em importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
Em solo Policial o apelante negou saber a
procedência ilícita dos produtos adquiridos, sendo que os negociou no site
conhecido como “feira do rolo”, tendo pago a quantia de R$ 1.200,00.
Afirmou desconhecer o nome da pessoa com quem negociou, salientando
que foram entregues em sua casa e que vinha utilizando-os, principalmente
o herbicida. Acrescentou estar surpreso em razão dos produtos serem
oriundos de furto (fls. 11). Em Juízo, ratificou suas declarações,
acrescentando que comprou os produtos de um individuo de nome Luís
Carlos, pelo facebook, afirmando ter achado barato o valor que pagou pelos
fertilizantes, pois o vendedor estaria fazendo o preço mais baixo porque os
produtos estavam próximos do vencimento.
A testemunha de acusação Rogério Couto Rosa
Araújo, em solo policial, informou que trabalha como Engenheiro Agrônomo
no município de São Tomás de Aquino, Estado de Minas Gerais,
ressaltando que sua esposa é sócia proprietária do estabelecimento "Teia
Agrícola" (Tecnologia e Inovação do Agronegócio Ltda), casa agropecuária
localizada na Avenida Clemente Santana número 965, bairro Vila Nova, São
Tomás de Aquino. Informou que na madrugada do dia dois de maio do
corrente ano, seis indivíduos ingressaram no estabelecimento em questão,
por meio arrombamento, sendo furtados vários frascos de "fertizantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-18.2019.8.26.0196 -Voto no 44.143
4
foliares", em embalagens de um, cinco e vinte litros, e embalagens de
sólidos. Afirmou que foi feito levantamento à época, apurando-se o valor do
prejuízo em R$ 12.568,00 (doze mil quinhentos e sessenta e oito reais).
Diante do fato, foi registrada ocorrência policial, na qual descreveu-se os
produtos do furto. Acrescentou que foi contatado por policiais militares da
cidade de Franca, os quais informaram que haviam sido localizados
fertilizantes foliares em Franca, e que o produto poderia tratar-se da "res
furtiva". Afirmou ainda que foi até Franca e reconheceu os produtos
recuperados pelos policiais militares como sendo a maior parte da
mercadoria furtada em 02 (dois) de maio, providenciando inclusive as notas
fiscais correspondentes aos produtos. Foi feita apreensão dos produtos e
entrega ao declarante.
A testemunha de acusação Bruno Augusto Paschoal
de Oliveira, em solo policial, informou que trabalha como Engenheiro
Agrônomo no município de São Tomás de Aquino, estado de Minas Gerais,
sendo funcionário do estabelecimento "Teia Agrícola" (Tecnologia e
Inovação do Agronegócio Ltda), casa agropecuária localizada na Avenida
Clemente Santana número 965, bairro Vila Nova, São Tomás de Aquino.
Afirmou que na madrugada do dia dois de maio do corrente ano, seis
indivíduos ingressaram àquele estabelecimento, por meio arrombamento,
sendo furtados vários frascos de "fertizantes foliares", em embalagens de
um, cinco e 20 litros, e embalagens de sólidos. Foi feito levantamento à
época, apurando-se o valor do prejuízo em R$ 12.568,00 (doze mil
quinhentos e sessenta e oito reais). Afirmou que foi registrada ocorrência
policial, na qual descreveu-se os produtos do furto, tendo sido o declarante
a pessoa qualificada como vítima no boletim de ocorrência formalizado.
Informou que policiais militares da cidade de Franca localizaram os
fertilizantes foliares em Franca. Acrescentou que foi até Franca, juntamente
com Rogério Couto Rosa Araújo, e reconheceu os produtos recuperados
pelos policiais militares como sendo a maior parte da mercadoria furtada em
02 (dois) de maio, sendo providenciadas, inclusive, as notas fiscais
correspondentes aos produtos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-18.2019.8.26.0196 -Voto no 44.143
5
Em juízo, as testemunhas Rogério e Bruno, foram
ouvidas por carta precatória, onde confirmaram a ocorrência do furto e o fato
de que os produtos foram localizados na Cidade de Franca.
As testemunhas Ricardo Henrique Vieira de Andrade
e Danilo Wellington Malta, informaram que em patrulhamento pelo bairro,
um indivíduo que não quis se identificar, teria visto algumas pessoas em
atitudes suspeitas, descarregarem num determinado endereço uma
quantidade considerável de galões de defensivos. Afirmaram que no local, a
esposa do apelante, franqueou a entrada na residência e ali localizaram os
produtos que estavam escondidos sob uma lona. Acrescentaram que o
apelante foi localizado dentro do banheiro e este disse que comprou os
produtos pelo valor de R$ 1.200,00, contudo não informou o nome do
vendedor.
Os
depoimentos
dos
policiais
apresentam-se
coerentes e harmônicos entre si e com toda a instrução, assim como
inexiste nos autos algo que possa infirmá-los. Com efeito, a valoração do
depoimento de policiais obedece aos mesmos princípios aplicados às
demais pessoas, pois seria absurdo considerar-lhes o cargo como fator de
inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com
as demais testemunhas, que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Melo).
Não havendo que se falar em absolvição.
Não bastasse, o réu fora surpreendido na posse da
res substracta, o que gera inversão do ônus da prova, impondo-se-lhe
apresentar justificativa inequívoca para afastar a presunção de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-18.2019.8.26.0196 -Voto no 44.143
6
Neste sentido:
“A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de
sua responsabilidade, e invertendo-se o ônus da prova impõe-
lhe justificativa inequívoca, posto que a dúbia escusa
transmuda a presunção em certeza e por isso mesmo, autoriza
o decreto condenatório” ( JUTACRIM 66/410).

Como se vê, o delito de receptação culposa restou
configurado.
Conforme bem ponderou o Juízo sentenciante, no
presente caso, quanto à forma de aquisição dos produtos, não há elementos
seguros que deem contra de que o apelante tinha conhecimento da origem
espúria dos agrotóxicos.
Ademais, em que pese às condições em que a
compra foi realizada pelo apelante, onde sequer havia a qualificação
completa do vendedor no facebook, o preço pago e a aquisição por valor
abaixo do mercado, conforme o próprio apelante informou, entendo que o
apelante poderia ter desconfiado que tratava-se de produto oriundo de
algum crime anterior.
Contudo, o apelante foi informado pelo vendedor
que o preço seria menor, pois o produto estaria próximo da validade e por
essa razão não há como se ter a certeza de que sabia tratar-se de produtos
furtados.
Por outro lado, em que pese o louvável empenho do
digno Promotor de Justiça, razão assiste ao preclaro Magistrado
sentenciante. Isto porque, não se produziu prova convincente e segura de
que o réu agira dolosamente, com conhecimento da origem espúria da res,
pelo que restou condenado pelo delito de receptação na modalidade
culposa. Nesta senda, também não se pode afirmar, com a segurança que
se exige, que o réu era conhecedor de que os produtos haviam sido
furtados.
Passo à análise da dosimetria das penas.
As
reprimendas
não
comportam
modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502434-18.2019.8.26.0196 -Voto no 44.143
7
alguma.
Na primeira fase da dosimetria, atento aos critérios
norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena de partida foi
corretamente fixada no patamar mínimo.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes,
causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, a pena foi
tornada definitiva.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
APELOS INTERPOSTOS, mantendo-se a r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator